Tribunal: TJDFT
Processo: 0739856-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE ASSOCIATIVA. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE DEFEITO DE LEGITIMAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade, ou não, da representação das autoras pela respectiva associação que congrega os integrantes da classe, diante da existência da devida indicação das credoras na listagem que acompanhou a petição inicial, para que permaneçam na posição de legítimas aspirantes ao crédito, na quinta fase do procedimento instaurado na origem. 1.1. Ademais, trata-se de cumprimento de sentença de natureza coletiva.

2. A regra prevista no art. 5o, inc. XXI, da Constituição Federal determina a necessidade da autorização dos associados em favor da entidade associativa. Essa autorização pode ocorrer não apenas por meio de declaração feita em assembleia geral, mas também, com a expressa previsão em seus estatutos. Aliás, se os respectivos atos constitutivos assim o consentirem poderá haver ainda a deliberação, a esse respeito, pela respectiva diretoria.

3. A regra prevista no art. 82, inc. IV, do CDC, norma inserida no microssistema de tutela aos interesses metaindividuais, preceitua que “as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse Código, podem ajuizar a ação coletiva, dispensada, porém, a autorização de assembleia geral”.

4. A defesa dos interesses “transindividuais” defendidos pela associação, em “regime de substituição processual”, por meio de “ação coletiva” deve abranger a integralidade dos interessados e não apenas aqueles que tenham, eventualmente, aprovado, em ato assemblear, a atuação da entidade para essa finalidade.

5. No caso examinado nos autos deve ser aferido se subsistem: a) interesses transindividuais passiveis de proteção por meio de ação civil pública na defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, ou b) de ação de natureza coletiva ajuizada na defesa dos interesses individuais nutridos por parcela dos integrantes da referida categoria. No primeiro caso a associação atua, em tese, como substituto processual, sem a necessidade de qualquer tipo de autorização assemblear, e, no segundo, como representante processual, o que deve demandar a observância de autorização expressa, na respectiva assembleia, ou eventualmente por meio de outro órgão deliberativo previsto no respectivo estatuto, sempre com a juntada do necessário rol dos beneficiários.

6. A análise da petição inicial que veiculou a providência acionária permite afirmar que se trata de ação submetida ao procedimento comum, por meio da qual houve a defesa dos interesses de um grupo de integrantes da referida entidade, ou seja, de pessoas do gênero feminino, em virtude da utilização de percentuais diferenciados para o cálculo do benefício de aposentadoria complementar, se comparadas com os servidores do gênero masculino, com embasamento na isonomia constitucionalmente garantida (art. 5o, caput). Cuida-se, portanto, da segunda hipótese enunciada no tópico anterior.

7. A lista das servidoras aposentadas representadas foi trazida aos presentes autos. No entanto, não houve autorização assemblear para o referido ajuizamento da ação em nome das servidoras que constam na aludida listagem, razão pela qual, certamente, foram providenciadas as “autorizações” juntamente com os mandatos formalizados nos instrumentos que acompanharam a petição inicial. 7.1. Como se encontra dialetizado nos autos o número das “autorizações” acostadas à inicial não corresponde à totalidade do quantitativo das representadas. Por essa razão as partes controvertem a respeito do número de destinatárias que podem ser efetivamente alcançadas pelos efeitos do provimento judicial condenatório proferido nos autos.

8. No presente caso, percebida a ausência de um dos requisitos formais aludidos, deve ser facultada à associação postulante que diligencie com o intuito de complementar o que falta, com o reconhecimento de defeito sanável, por meio da regra prevista em seu art. 938, § 1o, do CPC. Assim, basta que ocorra a autorização da associação por meio de assembleia especialmente convocada para essa finalidade, em atenção ao que foi decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.977.830-MT.

9. Questão de ordem suscitada para que seja possibilitada a correção do defeito relacionado à atuação da entidade associativa.